Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-95.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-95.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONICE CORREA - CPF: 893.160.451-34 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JULIO CANDIDO NERY FERREIRA - CPF: 667.640.848-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000187-95.2020.8.11.0005

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO PARAGUAI

Embargante(s): LEONICE CORREA

Embargado(s): MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CARGO DE PROFESSOR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DIREITO NA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DIREITO PREVISTO EM EDITAL E EM LEI – TESE DE OMISSÃO QUANTO AOS PRECEDENTES – DECISÃO QUE VINCULA AS PARTES – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais porque em se tratando de precedentes não vinculantes, atinge apenas as partes do processo.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente o pleito de progressão direto na classe C, pois não se admite a progressão
per saltum
, sendo necessário o cumprimento do requisito do interstício.

Alegou a parte Embargante que o voto é omisso, uma vez que “não enfrentou o fundamento de que a principal questão recursal reside na aferição do direito da servidora ao ingresso na Classe C, desde a sua nomeação e posse, de acordo com o previsto no Edital no 001/2014 e suas alterações posteriores, bem como na Lei Municipal no 247/2010, fundamento apresentado no Recurso Inominado protocolizado nestes autos, conforme mais acima transcrito e cujo fundamento legal encontra-se insculpido no artigo 15, caput e § 4o, da Lei Complementar Municipal no 247/2010 de Alto Paraguai/MT”.

Argumentou que o referido dispositivo legal “deve ser interpretado conjuntamente com o texto do artigo 4o, § 1o, I, alínea “c”, da legislação complementar municipal supracitada e também apresentado no Recurso Inominado, os quais garantem que a Recorrente, ora Embargante, tem direito a ingressar na Classe C desde a sua nomeação e posse”.

Sustentou que há precedente “da lavra do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Doutor GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (da PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO), no qual há tese, explícita, divergente da adotada no v. Acordão ora embargado. A tese desenvolvida no v. Acordão ID no 79621500 – 14/12/2020, aponta que a “principal questão recursal reside na aferição do direito do servidor ao ingresso na Classe C, desde a sua posse, de acordo com a Lei Municipal no 247/2010” (g. n.), tendo o artigo 15, caput e § 4o, da Lei Complementar Municipal no 247/2010 de Alto Paraguai/MT sido transcrito e indicado como fundamento legal essencial para o deslinde da questão controvertida”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para modificar o voto e acórdão proferidos a fim de sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, ora Embargante, atravessou outras petições para juntar acórdão que entende se tratar de idênticos pedidos, causa de pedir e fundamento legal.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive com a justificativa de que a movimentação na carreira é algo ínsito ao concurso público, cabendo ao servidor, durante a vida funcional, galgar por seus méritos e qualificações, a consquista de outras classes, não se admitindo a progressão
per saltum
, ou seja, preterir outras classes anteriores. Nesse sentido, cito os fundamentos utilizados no voto proferido e seguido à unanimidade:

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por com acréscimo de outro fundamento, posto que a pretensão de enquadramento funcional direito na classe C, quando da nomeação e posse, esbarra na legalidade e no próprio sistema de cargos e carreira, cuja dinâmica é sempre a mesma em qualquer estrutura administrativa, exigindo cumprimento de requisitos temporais – o interstício – e requisitos de qualificação (cursos de formação, superior, especialização, mestrado, doutorado).

No caso, a parte promovente insurge-se contra o fato de que não fora enquadrada, quando da nomeação e posse, diretamente na Classe C, pois, no seu entendimento, nos termos do artigo 4o, §1o, “c” da Lei Complementar Municipal no 247/2010 de Alto Paraguai/MT, por ser portador do título de licenciatura em pedagogia, faz jus ao enquadramento na Classe C.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que somente pela narrativa da parte promovente se verifica que pretende progressão per saltum, na medida em que entende que pode, por possuir os requisitos, ser lotada diretamente na classe C, o que não se admite, por afrontar a própria legislação que norteia a carreira.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCA. LEI No 8.691/93 PROGRESSÃO FUNCIONAL PER SALTUM E ASCENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da ação reside em saber se é admissível a progressão na carreira de tecnologista do INCA, regulada pela Lei no 8.691/93, per saltum, isto é, sem observância do interstício mínimo de 12 meses entre uma classe e padrão subsequente, convergindo em saber acerca da possibilidade do enquadramento em classe ou padrão diferente da sequência escalonada prevista na lei, compreendendo 14 (quatorze) faixas salariais posteriores à inicial de tecnologista junior I, até a de tecnologista sênior III. 2. A sentença acertadamente negou o pedido, pois deferi-lo tal e qual almejado configura verdadeira hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico, e, especialmente em desacordo com o estipulado nos artigos 8o e 19o da Lei no 8.691/93. 3. A simples exigência de experiência profissional para o ingresso no cargo por ocasião do concurso não se confunde com o direito a utilizar-se do exercício de tais atividades ou qualificação/titulação, para galgar progressões ou promoções dentro de uma determinada carreira, violando a regra básica, segundo a qual o ingresso na carreira se dá pela classe inicial. 4. Se não fosse assim, estaríamos a um passo para o consentimento de hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a ascensão funcional. Precedente do STF. 5. In casu, não busca a servidora apelante a ascensão à outra carreira, mas utiliza de argumentos expressamente vedados no artigo 19 da Lei no 8.691/93, qual seja, a inobservância do interstício mínimo de 12 (doze) meses, para saltar entre as classes, violando a sequência legalmente prevista para o "caminhar" na carreira, certamente dentro da qual a partir de seu ingresso, e tão somente daí, poderá se computar o tempo exigido para promoção e progressão verticais e horizontais, repise-se constitucionais. 6. Em que pese a leniência da administração em responder administrativamente o pedido formulado em 22/11/2013, o artigo 19 da Lei no 8.691/93 vem eliminar quaisquer tipos de dúvidas quanto à possibilidade de romper com as regras vigentes de provimento em carreiras, previstos da Lei no 8.112/90 e mesmo no texto constitucional. 7. Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 00564243420164025101 RJ 0056424-34.2016.4.02.5101, Relator: ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2017, 6a TURMA ESPECIALIZADA)

A parte promovente pretende ser posicionada diretamente na Classe C sem passar, antes, pela Classe B e sem respeitar o interstício legal, o que não se admite ante a necessidade de obediência ao princípio da legalidade.

Sabe-se que a progressão de carreira por classe, além de exigir a qualificação correspondente, ainda exige respeito ao interstício legal, não se admitindo nem pular classes e nem progressão sucessivas, pois é necessário, entre uma progressão e outra, que se respeite dado prazo.

No caso, há violação às duas regras, pois a parte promovente pretende pular a classe B, assim como pretende ir para a classe C, sem respeitar o interstício temporal, o que não se admite.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra. É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, assim como foram analisadas todas as provas e alegações, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios, especialmente porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, não pode a parte Embargante se valer de outros precedentes, nos quais os efeitos vinculam apenas as partes, para sustentar a reforma da presente decisão. Em não se tratando de decisão vinculante, deve-se a causa ser julgada segundo as provas dos autos e o livre convencimento motivado, o que fora feito no presente caso.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022